Tribunal: TJBA
Processo: 8011540-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011540-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: ADRIANA CORREIA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INÉRCIA DA MUNICIPALIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão interlocutória que, no bojo de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelas exequentes em razão da ausência de impugnação pelo ente público, determinando a expedição de ofícios requisitórios e o sobrestamento do feito até a quitação integral. O agravante sustenta a existência de excesso de execução, questionando índices de correção monetária, juros de mora e a base de cálculo utilizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao ente público discutir suposto excesso de execução em sede de agravo de instrumento, após ter permanecido inerte quando regularmente intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença na origem.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 535, estabelece o prazo de 30 dias para que a Fazenda Pública impugne a execução, sendo este o momento processual adequado para alegar excesso de execução ou erro de cálculo.

4. Conforme verificado nos autos de origem e destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 99512044), o Município foi devidamente intimado para se manifestar e deixou transcorrer o prazo sem qualquer insurgência, o que resultou na certificação do decurso de prazo (ID 529064051 - 1g).

5. A matéria relativa ao excesso de execução não é de ordem pública e depende de iniciativa da parte interessada no momento oportuno, sob pena de preclusão temporal e consumativa.

6. A tentativa de rediscutir os critérios de cálculo diretamente no Tribunal, sem prévia submissão ao juízo de primeiro grau no prazo legal, configura supressão de instância e viola o princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública no prazo do art. 535 do CPC acarreta a preclusão, impedindo a discussão posterior sobre excesso de execução em sede de agravo de instrumento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8011540-83.2026.8.05.0000
, em que são Agravante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e Agravado
ADRIANA CORREIA SANTOS e OUTROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça